Tribunal: TJMT
Processo: 1031524-78.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031524-78.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), SUPERMERCADO PRATA LTDA - CNPJ: 36.445.554/0001-40 (AGRAVADO), WADAS DAVID GOMES DE MORAES - CPF: 052.534.421-70 (AGRAVADO), IGOR FERNANDO PORTELA SALES - CPF: 035.340.911-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CONSULTA AO
SISTEMA
SNIPER
– POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO À PESQUISA
– PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, ECONOMIA PROCESSUAL E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – RECURSO PROVIDO.

A consulta ao sistema SNIPER é perfeitamente cabível para a localização de bens e ativos financeiros passíveis de penhora em nome do executado, especialmente
quando as consultas via SISBAJUD restaram infrutíferas.

Tal medida
não implica
q
ualquer violação aos direitos da parte executada (agravante), uma vez que o princípio da menor onerosidade ao devedor previsto no art. 805 do CPC/15 não é absoluto, devendo compatibilizar-se com o art. 797 do mesmo diploma legal, segundo o qual a execução realiza-se no interesse do credor
.

Recurso
provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ITAÚ UNIBANCO S/A

contra a decisão de ID.
250492662
, proferida pelo Juízo
da 3a
Vara
Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
/MT na
Ação de Execução de Título Extrajudicial n.
1016343-45.2023.8.11.0041
, que move em desfavor de
SUPERMERCADO PRATA LTDA e WADAS DAVID GOMES DE MORAES
,
e que indeferiu o pedido de pesquisas patrimoniais por meios dos sistemas SNIPER, SREI e CNIB, sob o fundamento de que as informações buscadas podem ser obtidas por meio de outros sistemas conveniados ao Poder Judiciário.

Em síntese, a parte agravante aduz
qu
e a decisão recorrida merece reforma,
afirmando
que
a busca patrimonial por meio do
s
sistema
s conveniados ao Poder Judiciário
afigura-se necessária no caso concreto,
em observância ao princípio da efetividade da execução.

Ainda, afirma que
os sistemas conveniados – quais sejam, SNIPER, SREI e CNIB
– são meios à disposição do credor, que pode deles se utilizar para a localização de eventuais
bens e ativos em nome do devedor, suficientes à quitação do débito.

Por fim,
requer a atribuição do efeito suspensivo ao feito. No mérito,
pugna pelo provimento recursal, com a reforma do
decisum
hostilizado para determinar a realização de pesquisa por meio do
s
sistema
s

SNIPER
, SREI e CNIB.

Liminar recursal deferida, conforme
ID.
251750156
.

Ausente comunicação com o Juízo
a quo
.

Ausente contraminuta recursal, conforme certidão de decurso de prazo de ID.
251750156
.

Preparo recursal recolhido (ID.
251477183
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a parte agravante recorre de decisão
que
indeferiu a
realização de pesquisas
patrimoniais
por meio do
s
sistema
s

SNIPER
, SREI e CNIB
.

Extrai-se dos autos que

ITAÚ

UNI
BANCO

S/A
ajuizou
E
x
ecução

de Título Extrajudicial
n.
0000638-06.2016.8.11.0094
em face de

SUPERMERCADO PRATA LTDA e WADAS DAVID GOMES DE MORAES
,

visando o recebimento de R$
489.435,43 (quatrocentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e quarenta e três centavos)
, referente ao pagamento d
o Contrato de Crédito para Capital de Giro n. 2125274734
.

O feito teve regular prosseguimento
e, em 11/10/2024
, o magistrado singular indeferiu o pedido de pesquisa
patrimonial
por meio do
s
sistema
s

SNIPER
, SREI e CNIB
,

sob o fundamento de que as informações buscadas podem ser obtidas por meio de outros sistemas conveniados ao Poder Judiciário.

Inconformad
a
, recorre
a instituição
exequente.

Pois bem.

Inicialmente, importante salientar que a execução tem por objetivo primordial a satisfação do crédito do credor através das vias judiciais, devendo-se evitar atos que procrastinem o cumprimento da obrigação,
em virtude
do princípio da celeridade
e efetividade
processual
.

Como se vê, o
s
sistema
s

de pesquisa judiciais (dentre eles, o
SNIPER
, o SREI e o CNIB
)

são
ferramenta
s
oferecidas aos magistrados (e servidores por ele autorizados), que lhes permite, por meio de certificação digital,
ter conhecimento de informações das partes envolvidas em processos e destinam-se a adequar o Poder Judiciário à realidade do processo de informatização, aumentando a efetividade das
execuções e contribuindo de maneira mais célere para a localização de bens dos executados.

Neste sentido, impende destacar que o sistema SNIPER
constitui ferramenta de pesquisa desenvolvida pelo CNJ, que busca agilizar o andamento dos processos que se encontram em fase de execução e em cumprimento de sentença, estando em plena utilização p
or este E. Tribunal.

Neste sentido:

“
EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU O ARQUIVAMETO DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – INTERESSE DA EXEQUENTE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO – EVENTUAIS BUSCAS – LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Deve ser provido o recurso para reformar a decisão que determinou o arquivamento definitivo da execução, com base na ausência de penhoráveis do executado, se a exequente demonstrou
ainda não ter promovido todas as diligências no sentido de localizar bens do devedor, a exemplo do SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos
).
-

(TJ-MT - AI: 10218825220228110000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 08/03/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2023)
” - g. n.

Ainda:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PENHORA ONLINE E BUSCA NO SISTEMA SNIPER E A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INDEA-MT – SISBAJUD – REITERAÇÃO - POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ –
CONSULTA SNIPER – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS
– EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO – ART. 6o, DO CPC – DEVER DE COOPERAÇÃO - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PROVIDO. (...)
A consulta ao sistema SNIPER é cabível para a localização de bens penhoráveis em nome do executado, sem necessidade de prévio esgotamento das diligências por parte do exequente, na via administrativa, especialmente, no caso, quando as consultas via sistema SISBAJUD foram infrutíferas.

(...)”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1023397-88.2023.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/03/2024)
- g. n.

Nota-se que, caso o bloqueio de
bens e
valores

reste infrutífero
, não há qualquer óbice ou requisito para que o juízo realize novas pesquisas nos sistemas disponibilizados,
tais
como o
SNIPER
, que permite
que a parte exequente tenha acesso ao patrimônio declarado da devedora
, em conformidade com o princípio da efetividade da execução, economia processual e razoável duração do processo.

Evidentemente, a utilização de ta
l
sistema em termos de diligência, deve obedecer ao critério da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso, em atenção aos princípios da cooperação e da efetividade da jurisdição, o
s
sistema
s

SNIPER
, CNIB e SREI

deve
m
, a
pedido da parte,
ser
em
utilizado
s
para localização de bens suficientes ao cumprimento da responsabilidade patrimonial
.

Portanto, em homenagem à razoável duração do processo e à efetividade da execução, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

Com essas razões,
dou provimento
ao recurso para revogar a decisão singular e deferir a pesquisa
patrimonial da ora agravada por meio do
sistema SNIPER
,
CNIB e SREI,
para
a
localização de bens suficientes para o pagamento da dívida.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025